Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA, em face à decisão que negou a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda. Na origem, trata-se de execução de taxas condominiais, em desfavor dos agravados e fiduciantes. O juízo de origem indeferiu o pedido para a inclusão do credor fiduciário no polo passivo formulado pelo credor. Em suas razões recusais, aduziu-se a necessidade de o credor fiduciário compor o polo passivo e que “recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça têm enfatizado a importância da responsabilização dos credores fiduciários em situações que envolvem dívidas condominiais, por entender que a exclusão desses agentes compromete a eficácia da execução e vai contra a função social da propriedade.”. Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida. Preparo adequado (ID 58410266). Contrarrazões (ID 58833443). Instado a se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade do recurso, o agravante alegou, em síntese, que a decisão sob ID 187591377 não indeferiu seu pedido, sendo certo que a decisão recorrida foi que tratou do indeferimento (ID 67854274). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido agravo de instrumento, interposto em face à decisão que negou a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. A exequente requereu ao ID 187518262 a inclusão do Credor Fiduciário no polo passivo da demanda e por consequência o declínio da a competência para a Justiça federal para processamento e julgamento dos autos. Intimada para comprovar que houve a consolidação da propriedade do bem em favor da CAIXA ECONOMICA, a parte exequente assim esclareceu: "em momento algum o Exequente informou que houve a consolidação do imóvel em debate. Validamente, o pedido de inclusão do Credor Fiduciário é com base nos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, no qual permite a penhora do bem, condicionando à citação prévia do Credor Fiduciário" Acrescentou: "Neste sentido, o Exequente, requer a seja reconsiderada a decisão ID. 187591377, determinando a citação do Credor Fiduciário, permitindo assim que o imóvel gerador dos débitos condominiais seja objeto de penhora". Passo à análise: Indefiro o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal para que o imóvel gerador dos débitos condominiais seja objeto de penhora, considerando que o credor fiduciário somente passa a ser responsável pelos débitos condominiais após a comprovação de que houve a consolidação da propriedade em seu favor. Considerando que o exequente não comprovou que houve a consolidação da propriedade em favor da CAIXA ECONOMICA, mas, tão somente formulou pedido solicitando a reconsideração da decisão anterior para determinar a citação do Credor Fiduciário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, ante a impossibilidade de responsabilização do credor pelos débitos condominiais anteriores à eventual consolidação de sua propriedade. Ressalto que já houve nestes autos o deferimento da penhora sobre os direitos do devedor sobre o bem, todavia, esta foi desconstituída em razão de o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária ser expressivo a ponto de inviabilizar o prosseguimento da penhora, visto ter ficado evidente que o produto da execução dos direitos sobre o bem seria totalmente absorvido pelo débito junto à credora fiduciária. Cito, a seguir, o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO C/C DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, a dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário c/c imissão na posse. 1.1. O artigo 27, § 8o da Lei n. 9.514/97 c/c artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelecem que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais. 2. Na hipótese, a Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de credora fiduciária e terceira interessada, não responde pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à consolidação plena da propriedade, despesas essas precedentes ao período da imissão na posse, não havendo que se falar em inclusão da aludida empresa pública no polo passivo da ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo condomínio contra os condôminos devedores fiduciantes e consequente declínio da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1828769, 07469228620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 33724968 c/c certidão de ID 58798338 que suspenderam o feito por ausência de bens, na forma do artigo 921, III do CPC em 10/03/2020 (taxas condominiais). Publique-se.” Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem, ferindo a dialeticidade recursal. Enquanto a decisão agravada está sedimentada na necessidade de comprovação de que houve a consolidação da propriedade em favor da CAIXA ECONOMICA, em suas razões o agravante sustentou que "em momento algum o Exequente informou que houve a consolidação do imóvel em debate. Validamente, o pedido de inclusão do Credor Fiduciário é com base nos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, no qual permite a penhora do bem, condicionando à citação prévia do Credor Fiduciário". Ou seja, em momento algum impugnou-se o fundamento da decisão de ausência de comprovação da consolidação da propriedade do bem. Segundo, a jurisprudência em se apoia a pretensão não condiciona a penhora ou o leilão do imóvel à citação do agente fiduciário, mas apenas esclarece que, caso isso não ocorra, os atos de excussão serão ineficazes em relação a esse credor caso ele não seja previamente intimado. De toda a sorte, o decisum esclareceu ainda que a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel foi desconstituída em outro momento, porque o crédito do credor fiduciário superaria o valor da própria unidade imobiliária, logo não havia sequer interesse em manter aquela constrição. Portanto, foge totalmente à lógica e o interesse processual, a discussão sobre a necessidade de citação ou intimação do credor de direito real neste momento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator